Tribunal: TJDFT
Processo: 0714450-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PENAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTANEA. RETRATAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO PELO JULGADOR PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO. INCIDÊNCIA NÃO ACOLHIDA.

1. Ausente o interesse em recorrer quanto aos pontos em que a sentença absolveu o réu pela contravenção penal, fixação de regime aberto e suspensão condicional da pena, o recuso deve ser parcialmente conhecido.

2. Não há que se falar em absolvição com relação ao delito de invasão de domicílio quando demonstradas a autoria e a materialidade pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

2. O crime de violação de domicílio é de mera conduta, isto é, consuma-se com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências sem o consentimento de quem de direito. Comprovada a utilização de violência, correta a capitulação no artigo 150, § 1o, do CP.

3. Incabível o reconhecimento da atenuante se houve retratação e a confissão não foi utilizada para formar a convicção do julgador.

4. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida improvido.